Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-16.2020.8.11.0037
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008599-16.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON SOUCHIE - CPF: 956.434.271-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSIMAR ANDRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), COESTER LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. S. - CPF: 075.753.891-64 (VÍTIMA), MARIA MADALENA SOUCHIE - CPF: 950.946.101-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIAS DE FATO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE EMBRIAGUEZ PREORDENADA, PREVISTA NO ART. 61, INC. II, "L", DO CP – VIABILIDADE – INEXISTEM PROVAS DE TER O APELANTE INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA COM A FINALIDADE DE CRIAR CONDIÇÕES PSÍQUICAS FAVORÁVEIS AO COMETIMENTO DO DELITO – AGRAVANTE EXTIRPADA – READEQUAÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – PENA AGRAVADA EM O DOBRO SEM FUNDAMENTAÇÃO – READEQUADA PARA 1/6 – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – VALOR NÃO ESPECIFICADO NA INICIAL – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO EXISTENTE – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR READEQUADO A R$1.000,00 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fundamentação utilizada não presta para negativação das circunstâncias judiciais. Diante disso, deve ser decotada da dosimetria, redimensionando a pena base ao mínimo legal permitido.

Inexistindo provas de ter o agente ingerido bebida alcoólica com a finalidade de criar condições psíquicas favoráveis ao cometimento do delito, deve ser excluída a
agravante prevista no artigo 61, inciso II, “l”, do Código Penal.

A fração de 1/6 (um sexto) para quantificar as agravantes e atenuantes de pena, é comumente utilizada pela jurisprudência pátria, perante o silêncio da norma penal sobre o tema.

O valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) é desproporcional, considerando condição financeira do apelante, visto que, conforme declarado pelas vítimas e pelo próprio sentenciado, o mesmo labora como servente de pedreiro, com renda mensal aproximada de R$1.000,00 (mil reais), sendo a indenização a ser paga cinco vezes maior do que o ganho mensal aproximado. Diante disso, entendo razoável e proporcional a readequação do valor mínimo fixado para R$1.000,00 (mil reais) em reparação aos danos causado à vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se os autos de Recurso de Apelação interposto a tempo e modo por ANDERSON SOUCHIE, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes da denúncia e o CONDENOU à pena de 01 (um) mês e 11 (onze) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção pena de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, c/c o artigo 61, alíneas “a”, “e”, “f” e “l”, do Código Penal, absolvendo-o quanto ao delito previsto no art. 147 do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Nas razões do recurso (ID 83024989), busca a readequação da pena-base aplicada, afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa em relação às circunstâncias judiciais, ao argumento que configuram “bis in idem” e se fundamentam em pressupostos genéricos.

Mantidas as circunstâncias judiciais, pugna seja readequada a basilar para patamar próximo à “normalidade e legalidade”, em observância a jurisprudência do STJ. Busca ainda, a exclusão da circunstância agravante de embriaguez preordenada, prevista no art. 61, inc. II, "l", do CP, com a consequente readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

Por fim, requer o afastamento da condenação a reparação de danos à vítima, haja vista que não houve contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.

O Ministério Público, postula o provimento parcial do recurso apenas para que seja afastada a circunstância agravante de embriaguez preordenada, prevista no art. 61, inc. II, "l", do CP. (Id.

83024993).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Ester Louise Asvolinsque Peixoto lançou Parecer aos autos (Id. 84155986), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO LEI 3.688/41, C/C O ARTIGO 61, ALÍNEAS “A”, “E”, “F” E “L”, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. 1) Pedido de afastamento do aumento decorrente da valoração negativa em relação às circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, ao argumento que configuram “bis in idem” e se fundamentam em pressupostos genéricos. Acolhimento. Não se revela idônea a fundamentação que, para valorar negativamente a circunstância judicial da “culpabilidade” avalia como critério o fato de que o apelante “tinha plena consciência de que estava infringindo norma penal. A culpabilidade a que alude o art. 59 do Código Penal trata de um plus no juízo de reprovação da conduta do agente, que, quando não percebido, deve ser valorada como neutra. Inexistindo a indicação expressa de onde estaria o plus na conduta do agente que aumentaria a censura, não há como manter carga negativa da moduladora. De igual modo, não havendo demonstração de conduta social desfavorável, não serve para negativar a conduta do Apelante por não ser prejudicial às suas relações de convivência em sociedade, embora o crime tenha se dado no âmbito familiar. 2) almejada exclusão da circunstância agravante de embriaguez preordenada, prevista no art. 61, inc. II, "l", do CP, com a consequente readequação da pena na segunda fase da dosimetria. Possibilidade. Não havendo comprovação segura de que o réu, com manifesto e prévio propósito delitivo, tenha ingerido as bebidas alcoólicas para cometer o crime, não há que se falar em incidência da referida agravante. 3) Pleito pelo afastamento da condenação que determinou a reparação de danos causados à vítima, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento que a quantia foi arbitrada sem nenhuma instrução específica para apurar a dimensão dos danos e seus valores. Nesse passo, pede que, acaso seja mantida a condenação, proceda com a diminuição da quantia arbitrada. Inadmissibilidade. A jurisprudência do STJ sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 983), que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” No caso, verifica-se que houve pedido expresso do Ministério Público tanto na denúncia quanto em sede de memoriais finais orais, e além do mais, foi oportunizado o contraditório ao acusado, garantindo-se a observância do princípio da ampla defesa. Além disso, o quantum fixado a título de indenização se mostra adequado as peculiaridades do caso concreto, sendo certo que a reparação arbitrada na sentença foi bem fundamentada pelo sentenciante, bem como atende a aritmética desse raciocínio, que não é puramente matemática, mas testa a percepção do julgador na busca do equilíbrio. Parecer pelo provimento parcial dos recurso.”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para análise dos recursos interpostos, entendo necessária a transcrição da sentença proferida,
ipsis litteris
:

“

7.1
– Dosimetria da Pena:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No que pertine à
culpabilidade

o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal;
o acusado possui
antecedentes,
conforme se denota da folha de antecedentes criminais, possui uma condenação:
Proc. n.º 2123-96.2008.811.0037 – código 47741
, cuja sentença transitou em julgado em 10/07/2012, o qual cumpre pena no Executivo de Pena sob n.º 1730-98.2013.811.0037; que será utilizada para elevação da pena na segunda fase da dosimetria, quanto à
conduta

social
,
o fato do acusado fazer uso imoderado de bebida alcóolica e substâncias entorpecentes, foi causador de desarranjos familiares, caracterizador do presente crime;
sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

7.1.1– Do Crime de Vias de fato

Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a

prevenção
,
reprovação do crime

e notadamente a

ressocialização
,
a pena base, pode e deve ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto,
fixo-a em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, cometido contra a vítima
Aline Carvalho Souchie.

Na segunda fase da aplicação da pena, milita em favor do réu a
atenuante da confissão espontânea
, porém milita em seu desfavor a
agravante da reincidência
, conforme se denota da sentença já transitada em julgado dos autos n.º 2123-96.2008.811.0037 -
cód. nº. 47741
– Crime de Ameaça e Furto – desta comarca de Primavera do Leste/MT, bem como as agravantes do art. 61, inciso II, alíneas “a”, “e”,“f” e “l”. Assim, compenso a atenuante da confissão pela agravante da reincidência. Por conseguinte, quanto as agravantes do inciso II, alíneas “a”, “e”, “f” e “l”, do Código Penal,
ELEVO

a pena em
16 (dezesseis) dias
o que passa a totalizar
01 (um) mês e 11 (onze) dias de prisão simples
.

Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento, nem tampouco de diminuição de pena a ser considerada, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta.

7.2 –
Do regime inicial de cumprimento de pena

Tendo em vista o
quantum
da pena aplicado, aplico o regime
INICIAL ABERTO
, considerando o previsto no art. 33, §2º do Código Penal.

Portanto, determino a expedição do
ALVARÁ DE SOLTURA
, se por outro crime não estiver preso.

7.4 – Da
Substituição da Pena Privativa de Liberdade Por Restritiva de Direitos:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44, do Código Penal, por se tratar de crime perpetrado com violência e grave ameaça.

7.5 –
Da Suspensão Condicional da Pena:

Contudo, aplico a suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 77, do Código penal, pelo período de provas de 02 (dois) anos, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto, mediante o cumprimento das condições estatuídas no art. 78, §2º,
a
,
b
, e
c
, do Código Penal, devendo a audiência admonitória se realizar no Juízo competente para a Execução.

VIII –

Deliberações Finais:

CONCEDO
ao réu o direito de apelar em liberdade.

EXPEÇA-SE
o
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do acusado, devendo ser posto em liberdade, se por outro crime não estiver preso.

CONDENO
o réu nas custas e despesas processuais, cuja cobrança fica suspensa, pois a defesa técnica fora exercida pela Defensoria Pública.

DECRETO
o perdimento da fiança recolhida,
caso haja sido recolhida
, cujo valor será destinado a quem o Juízo das Execuções entender por bem receber.

CONDENO
nos termos da fundamentação acima o réu ao pagamento de reparação de danos na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que a fixo de forma definitiva. (...)
...”
(Id. 83024979).

Nota-se que o juiz sentenciante considerou negativas ao réu as circunstâncias judiciais culpabilidade e conduta social fixando a pena do apelante em 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples. Contudo, a fundamentação utilizada não presta

para negativação das circunstâncias judiciais. Diante disso, deve ser decotada da dosimetria, redimensionando a pena base ao mínimo legal permitido, qual seja
15 (quinze) dias de prisão simples
.

No tocante à agravante descrita no artigo 61, inciso II, “l”, da Matriz Penal, colaciono os ensinamentos de Luiz Regis Prado e Cezar Roberto Bitencourt:

“Em estado de embriaguez preordenada: o agente embriaga-se propositalmente para praticar o crime. Com a embriaguez preordenada o agente procura liberar os freios inibitórios para praticar o crime e, quem sabe, buscar uma escusa. É indiferente o grau da embriaguez, com exceção da coma alcoólica, que poderia configurar a actio libera in causa. É necessário a prova de que o propósito da embriaguez era praticar o crime”. (PRADO, Luiz Regis, Cezar Roberto Bitencourt. Código penal anotado e legislação complementar. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, pág. 241).

No caso vertente, entendo que não restou caracterizada a mencionada agravante, porquanto inexistem provas de ter o apelante ingerido bebida alcoólica com a finalidade de criar condições psíquicas favoráveis ao cometimento do delito
, devendo ser afastada da dosimetria.

Assim, compensadas, na segunda fase a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, e, reconhecida as agravantes previstas no i
nciso II, alíneas “a”, “e” e “f”, do Código Penal.

Observando a orientação jurisprudencial pátrio,
aplico a fração de 1/6 para cada agravante, conforme orienta a jurisprudência pátria, fixando a pena de
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende:

[...] A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade- Em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. [...] (HC 291.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 30/09/2016)

“[...] Também não há ilegalidade na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.582/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Assim, fixada a pena em
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
, torno-a definitiva, ante a ausência de causa de aumento ou diminuição que possam altera-la.

Quanto a indenização fixada, a defesa alega que não há pedido de valor expresso na inicial acusatória, prejudicando a ampla defesa e o contraditório. Contudo, nos casos de violência doméstica praticada contra a mulher, havendo pedido expresso, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral, ainda que não especificada a quantia a ser paga.

Nesse sentido, trago jurisprudência da Corte Superior:

“
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018)”

Por outro lado, entendo que valor fixado a título de indenização (R$5.000,00) é desproporcional, considerando condição financeira do apelante, visto que, conforme declarado pelas vítimas e pelo próprio sentenciado, o mesmo labora como servente de pedreiro, com renda mensal aproximada de R$1.000,00 (mil reais), sendo a indenização a ser paga cinco vezes maior do que o ganho mensal aproximado. Diante disso, entendo razoável e proporcional a readequação do valor mínimo fixado para R$1.000,00 (mil reais) em reparação aos danos causado à vítima Aline Carvalho Souchie.

Mantenho os demais termos da r. sentença.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Anderson Souchie
para readequar a pena base ao mínimo legal permitido, alterar a fração utilizada na segunda fase às agravantes genéricas reconhecidas na sentença para 1/6 para cada agravante, fixando a pena definitiva em
22 (vinte e dois) dias de prisão simples
,
e reduzir o valor a ser pago à vítima a título de indenização para R$1.000,00 (mil reais) em razão da insuficiência financeira do réu. Mantendo os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021